Tribunal: STF
Processo: ARE 1597358
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL E DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ. LEIS NS. 9.430/1996 E 10.276/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 504 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Rottani Indústria Comércio e Exportação de Madeiras Ltda., com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INCLUSÃO. PRECEDENTES. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. ‘Todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impacta na base de cálculo do IR. Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas etc’ (REsp 957153/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 4.10.2012). Recurso especial provido” (fl. 1, e-doc. 161).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 176).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. II do art. 5º, os arts. 37 e 59 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República e pediu a exclusão do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI das bases de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ de empresas adquirentes de insumos utilizados na fabricação de produtos importados (e-doc. 181).

3. No juízo de retratação do Tema 504 da repercussão geral, o Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA N. 504/STF. IRPJ. CSLL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. I - O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Tema n. 504, submetido à sistemática de repercussão geral, definiu que os créditos presumidos de IPI, instituídos pela Lei n. 9.363/1996, não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei n. 9.718/1998), pois não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento. II - A discussão objeto do recurso especial da Fazenda Nacional, provido pela Segunda Turma, envolve especificamente a incidência de IRPJ e CSLL sobre os créditos presumidos de IPI. É dizer, portanto, que a discussão não se confunde com o Tema n. 504/STF. III - A Segunda Turma analisou situação idêntica à presente quando do juízo de retratação negativo exercido no REsp 1.244.931/SP, de relatoria do Ministro Mauro Aurélio Bellizze. Na oportunidade, foi afastada a hipótese de aplicação do entendimento firmado no Tema n. 504/STF à discussão envolvendo IRPJ e CSLL, sendo mantido o posicionamento acerca da incidência tributária sobre o crédito presumido de IPI. IV - Acórdão ratificado integralmente” (fl. 1, e-doc. 209).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 222).

5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante suscita contrariedade ao “princípio constitucional da legalidade prevista no art. 150, inc. I, da Constituição Federal de 1988” (fl. 5, e-doc. 226).

Salienta ser “empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais, optante do lucro presumido, cuja qualidade lhe propicia o direito ao crédito presumido de que tratam as Leis nºs 9.363/1996 e 10.276/2001, cuja função é restituir as empresas produtoras exportadoras os valores pagos a título de PIS/PASEP e da COFINS quando da aquisição de insumos utilizados na produção dos produtos exportados” (fl. 5, e-doc. 226).

Assinala que “o crédito presumido de IPI ressarcido por ela não se enquadra no conceito de receita bruta, que é a base de cálculo dos tributos em causa, para empresas optantes do lucro presumido” (fl. 5, vol. 226). 

Ressalta “a inconstitucionalidade da pretensão de fazer incidir tributos sobre o incentivo fiscal instituído pelas Leis nºs 9.363/1996 e 10.276/2001, por violação ao princípio constitucional da razoabilidade” (fl. 22, e-doc. 226). 
Assevera que “a interpretação dada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, acolhendo entendimento da Fazenda Nacional, no sentido de considerar como receita tributável o valor ressarcido à Agravante a título de incentivo à exportação, viola, como já exaustivamente demonstrado anteriormente, o princípio constitucional da legalidade, expressamente disposto no art. 150, I, da Constituição Federal de 1988” (fl. 22, e-doc. 226).

Assinala ocorrida ofensa direta ao “princípio constitucional da moralidade, insculpido no art. 37, da CF/88, pelo que a reforma da mesma é medida que se impõe” (fl. 23, vol. 226).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste a Rottani Indústria Comércio e Exportação de Madeiras Ltda.

7. O Ministro Luis Felipe Salomão, na Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IPRJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI PREVISTO NO ART. 1º DA LEI N. 9.363/1996. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO” (fl. 1, e-doc. 222).

No acórdão recorrido, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, “para reconhecer como devida a inclusão do crédito presumido de IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL” (fl. 7, e-doc. 161), com os seguintes fundamentos:
“A jurisprudência que vem se formando no STJ reconhece que o crédito presumido de IPI integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, visto que ‘Todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impacta na base de cálculo do IR. Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas etc’ (REsp 957153/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 4.10.2012). 
Isto porque a metodologia de cálculo adotada pelo fisco não induz à conclusão de que a exação está sendo cobrada sobre o crédito-prêmio de IPI, mas sim sobre o lucro real apurado, o que abrange todo o resultado positivo decorrente, indiretamente, de benefícios fiscais” (fls. 5-6, e-doc. 161).

O Superior Tribunal de Justiça, aplicando sua jurisprudência, decidiu não ser possível a exclusão de créditos presumidos do Imposto sobre os Produtos Industrializados – IPI sobre as bases de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL com fundamento na legislação tributária vigente.

Como assinalado na decisão de inadmissibilidade recursal, a apreciação do pleito recursal exigiria o exame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 9.363/1996 e 10.276/2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCIDÊNCIA DAS LEIS NS. 9.363/1996 E 10.276/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.295.595-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de contradição, omissão, erro material e obscuridade, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.407.164-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.10.2023).

8. Inaplicável, na espécie, o Tema 504 da repercussão geral.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.544-RG, Tema 504, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “os créditos presumidos de IPI, instituídos pela Lei nº 9.363/1996, não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei nº 9.718/1998), pois não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento” (Plenário, DJe 8.3.2024).

Não é o caso, entretanto, de se aplicar o Tema 504, por se tratar de matéria diversa, referente à inclusão de créditos presumidos de IPI nas bases de cálculo da CSLL e do IRPJ, considerando que essas espécies tributárias não foram objeto de discussão no julgamento do paradigma de repercussão geral.

Nesta linha foi o juízo negativo de retratação proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme relatado, não obstante o mérito do mandado de segurança envolva o PIS e a COFINS, a discussão objeto do recurso especial da Fazenda Nacional, provido pela Segunda Turma, envolve especificamente a incidência de IRPJ e CSLL sobre os créditos presumidos de IPI. É dizer, portanto, que a discussão não se confunde com o Tema n. 504/STF. 
A propósito, a Segunda Turma analisou situação idêntica à presente quando do juízo de retratação negativo exercido no REsp 1.244.931/SP, de relatoria do Ministro Mauro Aurélio Bellizze. Na oportunidade, foi afastada a hipótese de aplicação do entendimento firmado no Tema n. 504/STF à discussão envolvendo IRPJ e CSLL, sendo mantido o posicionamento acerca da incidência tributária sobre o crédito presumido de IPI” (fl. 1, e-doc. 212).

Constam da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça as seguintes razões para a inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pela agravante:
“Por fim, cumpre esclarecer que, na decisão que determinou o retorno dos autos para juízo de retratação, consignou-se que o entendimento firmado no Tema n. 504 pelo Supremo Tribunal Federal, deveria repercutir não só para a apuração das contribuições relativas ao PIS e à COFINS mas também para o cálculo da CSLL e do IRPJ, nos termos do que havia sido decidido no RE n. 693.798/RS.
 Entretanto, tem-se que o Ministro André Mendonça reconsiderou a anterior decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no AgRg no RE n. 693.798/RS, consignando que ‘no julgamento do RE nº 593.544-RG/RS, Tema RG nº 504, não se tratou da incidência (ou não) do crédito presumido do IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mas, tão somente, das bases imponíveis no PIS e da Cofins, uma vez que não se amolda ao conceito de faturamento da Suprema Corte’, e que ‘esta discussão não atinge a estatura constitucional necessária a abrir a via excepcional do recurso extraordinário, uma vez que a ofensa à Carta da Republica, caso verificada, ocorreria por via meramente reflexa, e não direta’”.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelos fundamentos da presente decisão, revela-se desnecessária a análise do recurso extraordinário da União (e-doc. 92), interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (e-docs. 63 e 81), que teve o sobrestamento determinado pela Presidência daquele Tribunal Regional (e-doc. 145).

No § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, “concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado”.

Nos termos da legislação processual vigente e em observância à razoável duração do processo, deve ser julgado prejudicado o recurso extraordinário da União (e-doc. 92), considerados o provimento do recurso especial da Fazenda Pública Nacional no Superior Tribunal de Justiça e o não conhecimento deste recurso extraordinário com agravo interposto por Rottani Indústria Comércio e Exportação de Madeiras Ltda.

Com as decisões do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal, foi atendida a pretensão da União referente à impossibilidade de exclusão de créditos presumidos de IPI das bases de cálculo da CSLL e do IRPJ, operando-se, na espécie, a substituição do julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. 

10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto por Rottani Indústria Comércio e Exportação de Madeiras Ltda. (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora